Tribunal: TJMT
Processo: 1050971-88.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1050971-88.2020.8.11.0001.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID no 123966539, que deu parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.
Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID no 123966539, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal.
Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular a decisão impugnada, reconsidero a decisão anteriormente lançada nos autos, e determino a inclusão do presente feito em pauta de julgamento desta E. Turma Recursal Única, para data a ser posteriormente agendada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator